Tribunal: CARF
Processo: 10711.002909/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.002909/2010-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.812 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/06/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma
destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim
estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou
de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar diversas informações.
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.
A legislação estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à IN
RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas
fossem apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a
atracação ou a desatracação da embarcação em porto no País.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002909/2010-10
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
O presente processo trata de auto de infração por registro extemporâneo de
conhecimento de carga. Valor da autuação R$ 5.000,00.
Argüi a fiscalização que a COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO informara
tempestivamente o manifesto e conhecimento master eletrônicos no dia 06/0612008,
sendo que o conhecimento estava consignado à empresa autuada (PANALPINA
LTDA).
O prazo para a prestação da informação (desconsolidação) era 09/06/2008, data da
atracação da embarcação. A empresa autuada procedeu a desconsolidação em
13/06/2008.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fis. 26-36.
- Uma vez que o armador apresentou às informações sobre as cargas transportadas
através conhecimento master associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos
exigidos pela Receita Federal foram cumpridos e, conseqüentemente, a mesma não
sofreu nenhum tipo de dificuldade seja apara fiscalização seja para apuração de créditos
tributários. Logo, as informações foram prestadas no prazo.
- Nos termos do artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, os prazos do artigo 22 somente
seriam exigíveis a partir de 01/04/2009.
- Alega ausência de má-fé ou prejuízo ao Fisco.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

- Argüi que o Siscomex-Carga estava em período de contingência, período que se
encerro um dia após a atracação da embarcação (30/06/2008). Nos termos da IN RFB n°
835/2008, durante o período de contingência, dever-se-ia aplicar regras diferenciadas.
- Há bis in idem com o processo n° 10711.0072907/2010-21, que também imputa a
impugnante a mesma penalidade aqui apontada. Os dois processos tratam da mesma
embarcação, da mesma escala e mesma data.
Solicita a improcedência do auto de infração. Requer produção de provas em direito
admitidas.
À folha 54, encaminhou-se o processo para julgamento..
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 15/04/2011, por unanimidade de
votos, decidiu julgar improcedente a impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-23.961, às fls.
59/65, com a ementa dispensada nos termos do art. 1°, inciso I, da Portaria SRF n° 1.364, de
10/11/2004.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 13/05/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 67), apresentou Recurso Voluntário em
07/06/2011, às fls. 69/82, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Alega o Recorrente que em momento algum deixou a Recorrente de prestar as
informações sobre as cargas transportadas. Sustenta que a agência marítima prestou as
informações necessárias, referentes ao aludido Conhecimento Eletrônico genérico (MBL), ao
qual o Conhecimento Eletrônico house (HBL) n.o 130805118040265 está vinculado, com
antecedência de três dias da atracação da embarcação.
No entendimento do Recorrente, resta claro o excessivo zelo da fiscalização,
considerando que o intervalo de tempo entre a atracação da embarcação e a inclusão das
informações, bem como os demais fatos demonstrados, não geraram prejuízo ao Fisco, não
havendo que se falar em aplicação da penalidade.
Contudo, por serem informações diferentes prestadas por pessoas diversas, o fato
de o transportador internacional ou seu representante (agência de navegação) terem prestado as
informações a ele exigidas (manifesto e conhecimento eletrônicos) não afasta a penalidade do
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

agente de carga (impugnante) pela não prestação da informação a ela exigida (desconsolidação
da carga/conhecimento).
Conforme art. 10 e seus incisos, e art. 18, caput, a informação da desconsolidação
da carga (conhecimento) independe da informação do manifesto eletrônico e da informação do
conhecimento eletrônico (art. 10). Enquanto a informação da desconsolidação é prestada pelo
agente de carga, a informação do manifesto e do conhecimento eletrônico é dada pelo armador
internacional ou seu agente:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I- a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Os fatos narrados pela fiscalização não deixam dúvidas sobre o cometimento da
infração aduaneira:
A embarcação CSAV RIO PUELO chegou ao Brasil através do porto do Rio de Janeiro
/RJ, procedente do porto de PORT ELIZABETH/Estados Unidos, no dia 09/06/2008,
tendo atracado às 10:00:00 h, conforme consta nos Extratos do Manifesto n°
1308501019898 e da Escala n° 08000077980 às fls. 17/17 e 14/16, respectivamente.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o limite para que a agência de
navegação preste as informações de sua responsabilidade da carga constante a bordo
da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo
previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
A agência de navegação COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, inscrita no
CNPJ sob o n° 42.581.413/0018-03, após ter informado o Manifesto n° 1308501019898
e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou tempestivamente o
Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n° 130805113597903,
no dia 06/06/2008 às 08:39:40 h, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex
Carga às fls. 19 a 21.
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa
PANALPINA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 49.728.108/0001-94, conforme tela do
sistema CNPJ constante às fls. 13, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se
verifica no extrato do sistema Mercante, às fls. 18.
Tendo em vista que o primeiro porto de atracação da embarcação no País é o próprio
porto de destino da carga (Rio de Janeiro/RJ), a data/hora limite para que a empresa
PANALPINA LTDA prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos
dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, é a mesma da atracação efetiva
da embarcação, ou seja, dia 09/06/2008, às 10:00:00 h.
No entanto, a empresa PANALPINA LTDA procedeu à desconsolidação da carga
incluindo o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130805118040265 somente no dia
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

13/06/2008, às 14:47:38 h, restando portanto intempestiva a informação, tendo sido
gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de
"INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma
imediata, conforme extrato do C.E. - Mercante às fls. 22 a 23.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do desbloqueio
por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta às fls. 23.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n' 10.833, de 29/12/2003.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II – DA NATUREZA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES
Afirma o Recorrente que tinha a intenção de prestar as informações no prazo
regulamentar, não logrando êxito por circunstâncias superiores à sua vontade, e que a
responsabilidade por infrações praticadas no âmbito aduaneiro não é objetiva, como defendem
alguns erroneamente, mas sim por culpa presumida.
Entretanto, ao contrário do que sustenta o Recorrente, e como bem analisado
pela decisão a quo, a responsabilidade aduaneira/tributária não tem a mesma natureza da
responsabilidade penal ou até mesmo civil. Não se conjectura acerca da existência de culpa ou
dolo ou até mesmo da má-fé do agente como requisitos para configuração da infração.
A responsabilidade por infrações na Aduana independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do artigo 94, §2°, do Decreto-lei
n° 37/66:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1° - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Redação similar está presente no Código Tributário Nacional, em que também
prescreve a ausência de comprovação de dolo para configuração da infração fiscal/aduaneira:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
III – DA ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega o Recorrente que deve ser considerado o Manifesto de Carga Consolidada
por ele apresentado como denúncia espontânea da infração, dada a sua natureza, não
comportando, assim, o pagamento de tributo e muito menos a aplicação de qualquer penalidade.
Registra, ainda, a possibilidade de aplicação do disposto no art. 736 do novel Regulamento
Aduaneiro, que trata da relevação de penalidades:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042 de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
No entanto, este fundamento de defesa já foi objeto de diversos julgamentos em
processos distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na
administrativa, onde vigora a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto à possibilidade de relevação da penalidade por meio de despacho
fundamentado do Ministro de Estado da Fazenda, observo que o Recorrente não acostou aos
autos prova da existência do citado despacho. Assim, até onde se tem notícia, o Ministro de
Estado da Fazenda não relevou a penalidade ora sob julgamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV
–
DA
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE
Alega o Recorrente que o art. 50 da Instrução Normativa no 800, de 2007, alterado
pela Instrução Normativa no 899, de 2009, estabelece que “os prazos de antecedência previstos
no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de
2009”; logo, seria de se presumir que, considerando o período experimental do novo sistema, que
as referidas infrações passariam à exigibilidade de cumprimento a partir da data apontada, não
sendo possível a aplicação de qualquer penalidade nesse ínterim.
Todavia, conforme destacado no Auto de Infração, as informações sobre cargas
transportadas só foram fornecidas depois da atracação do veículo transportador. Nesse caso,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

mesmo ainda não sendo exigíveis os prazos fixados no mencionado art. 22, o parágrafo único do
art. 50 da IN RFB no 800/2007 deixa claro que também se caracterizou a intempestividade no
cumprimento da obrigação em foco, conforme se pode constatar:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas se
adaptassem à IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas fossem apresentadas
com menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a desatracação da embarcação
em porto no País.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3003-000.861. Sessão de 23/01/2020:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
não tendo revogado o seu parágrafo único.

b) Acórdão no 3302-003.530. Sessão de 26/01/2017:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO
PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de embarcação nos
prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF no 800/2007, sob pena de
sujeitar-se à aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso I, IV, alínea "e", do
Decreto-Lei no 37/66.

c) Acórdão no 3401-002.357. Sessão de 21/08/2013:
INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE
DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportadora estrangeira, é
solidariamente responsável pelas infrações previstas no Decreto-lei no 77, de 1966.
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

PRAZO
PARA
PRESTAR
INFORMAÇÕES
QUANTO
À
CARGA
TRANSPORTADA. ATRACAÇÃO DO NAVIO ANTERIOR A 1o DE ABRIL DE
2009.
Conforme exegese do art. 50, Parágrafo Único, Inciso II, da IN/SRF no 800/07, antes de
1o de abril de 2009, as informações sobre a carga transportada deveriam ser prestadas
pelo, antes da atracação da embarcação em porto no País.
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. VÁRIOS MANIFESTOS. ÚNICA
ESCALA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA POR
CADA DOCUMENTO.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66 deve incidir
sobre cada infração apurada, assim entendida, no caso sub examine, cada manifesto de
passagem não vinculado ao porto de escala em território nacional, como exige a
legislação de regência, ex vi do art. 37, caput do Decreto-Lei no 37/66 e IN RFB 800/07.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DA ALEGAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE CONTIGÊNCIA
Afirma o Recorrente que, à época dos fatos encontrava-se o até então novo
programa SISCOMEX Carga dentro do plano de contingência, que encerrara após o dia da
atracação da referida embarcação, ou seja, em 30 de junho de 2008, presumindo-se assim,
considerando o período experimental do novo sistema, que a referida infração estava abrangida
por tal plano, não sendo, portanto, passível de aplicação de qualquer penalidade.
Segundo alega, a operação que ora se julga estava abrangida por este período
experimental, uma vez que a embarcação atracou em 09/06/2008, a informação no sistema
efetivou-se em 13/06/2008 e o plano de contingência somente encerrou-se em 30/06/2008,
conforme art. 69 da referida Instrução Normativa, presumindo-se, portanto, que a referida
infração, não é passível de aplicação de qualquer penalidade, por estar abrangida pelo período
experimental.
Ocorre que, Ao contrário do alegado pela impugnante em sua peça de defesa, a IN
RFB n° 835/2008 não estabelece procedimento de contingência do Siscomex-Carga vigentes até
30/06/2008, e sim estabelece regras de contingência para eventual problema técnico no sistema
por prazo superior a duas horas, sendo que tal regramento não é provisório, haja vista que a IN
em questão não possui previsão de vigência provisória:
Art. 1° Na impossibilidade de acesso ao Siscomex Carga, por mais de duas horas
consecutivas, em virtude de problemas de ordem técnica do sistema, ou na ocorrência
de fatores operacionais que prejudiquem o fluxo de comércio exterior, as operações
relativas ao controle de embarcações e cargas em portos alfandegados, conforme
estabelecido na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007,
observarão os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
Há no máximo a previsão do artigo 60 para casos justificados. Contudo, não há
nos autos prova de que tenham sido aplicados tais procedimentos ou que tenha ocorrido qualquer
situação extraordinária capaz de dar azo à aplicação de qualquer procedimento de contingência.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

Pelo constante nos autos, a impugnante somente perdeu o prazo para o registro dos dados da
desconsolidação do conhecimento eletrônico master.
Art. 6° Os procedimentos estabelecidos nos arts. 3° e 4° poderão ser aplicados, até 30 de
junho de 2008, a critério do chefe da unidade da RFB com jurisdição sobre o porto
alfandegado, em outras situações justificadas. (Redação dada pela IN RFB n°841, de 28
de abril de 2008)
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, deverá ser mantido o registro das
justificativas para a adoção dos procedimentos especiais, bem como dos prazos
estabelecidos para sua aplicação e para a adoção das providências relacionadas com os
respectivos registros no sistema, pelos usuários e servidores da RFB.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI – DA ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
O Recorrente sustenta que, no presente Auto de Infração, sofrera autuação por
efetuar, extemporaneamente, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico genérico (MBL) no
130805113597903, e que teve, em razão do referido atraso, bloqueada automaticamente toda a
sua operação. Assim, indica o processo administrativo no 10711.002.907/2010-21, no qual afirma
que também lhe é imputa a mesma penalidade, pelo mesmo motivo e sujeito, qual seja, a
Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, e com sua origem em idêntico fato e fundamento.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a
aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto,
foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única
multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido que a
multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou
de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 50
informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser
aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são vários os
agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e informações específicas
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

referentes às diferentes fases desse serviço, tais como embarque, consolidação, desconsolidação,
desembarque), para que os demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as
informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais cumpri-la em
relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada obrigação.
Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente, perderão sua
utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os contribuintes, pelo provável
aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem.
No caso concreto, não há bis in idem com o processo 10711.002907/2010-21,
pois, apesar de tratarem da mesma multa, os processos tratam de fatos diferentes, sendo distintos
os conhecimentos master que a impugnante deveria desconsolidar. Se os dados de embarque da
mercadoria exportada são informados por navio/embarcação, a desconsolidação de carga é
informada por conhecimento genérico ou master, que é desmembrado em vários conhecimentos
agregados ou house ou filhote.
Conforme artigo 10, inciso IV, da IN, a desconsolidação da carga é informada por
carga transportada, e não por embarcação:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I- a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
Por serem hipóteses diversas com parâmetros igualmente diversos (por
embarcação X por conhecimento de carga a ser desconsolidado), não há afastamento de eventual
multa por prestação de informação extemporânea de dados de desconsolidação mesmo que as
cargas tenham sido transportadas em uma mesma embarcação.
Logo, o fato de os processos tratarem de carga constante no mesmo navio de
transporte, não implica em ocorrência de bis in idem, haja vista que os conhecimentos a serem
desconsolidados são distintos.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Regionais
Federais:
a) STJ. Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista a
responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os bens
transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações imprescindíveis
ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais
intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de carga e
operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da Instrução
Normativa – RFB n.o 800/2007.
(...)
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
(...)
A recorrente alega ofensa aos arts. 107, IV, "e", e 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966
e sustenta, em síntese, que informou tempestivamente, porém de forma incorreta, no
prazo de 48h antes da chegada da embarcação no porto, todas as suas cargas no sistema
SISCOMEX-CARGA, de modo que a retificação das informações após a atracação não
poderia implicar na imputação da multa prevista no art. 107, IV, "e", da legislação
supracitada (...)
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966
que dispunha o seguinte:
(...)
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo de
fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das cargas no
prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se aplica
em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) STJ. Recurso Especial no 1.848.711/SC. Relatora Ministra Regina Helena Costa.
Publicação em 05/02/2020:
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA MARÍTIMA ÓRION LTDA.,
contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, assim ementado (fl. 431e):
TRIBUTÁRIO.
AGENTE
MARÍTIMO.
MULTA.
RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI No 37/66. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do Decreto-Lei no
37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar informações,
na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sobre as operações
que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de 1966, art. 37, § 1o, com a redação da
Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável a pena de multa (prevista no art. 107, IV,
alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no caso de não observância de tal dever.
2. A IN 800/2007 estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações relativas ao
manifesto eletrônico, bem como a sua vinculação à escala, ao conhecimento eletrônico,
à desconsolidação da carga e à associação de conhecimento eletrônico a novo manifesto
eletrônico em casos de transbordo ou baldeação. Dessa forma, ainda que algumas das
infrações cometidas decorram de um mesmo manifesto de carga, referem-se a
escalas feitas em portos diversos, o que implica concluir pela não configuração de
bis in idem.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 447/451e).
Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos
dispositivos legais a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:
Art. 107, IV, e do Decreto-lei n. 37/1966 - o agente marítimo não está elencado no
rol do art. 107, IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n.o 37/1966, não sendo possível a
aplicação da penalidade de multa.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

Com contrarrazões (fls. 494/496e), o recurso foi admitido.
Feito breve relato, decido.
(...)
“O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema”.
(...)
No mais, o recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do
dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os
julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 34,
XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do Recurso
Especial e, nos termos do art. 85, §§ 11 e 2o, do Código de Processo Civil de 2015,
majoro em 20% (vinte por cento) a condenação em honorários advocatícios fixada na
instância ordinária.

c) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória quando
da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB 0434099151 e MAWB
18333721741, com a inclusão dos devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em
prazo muito superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art.
728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de
R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em
diferentes operações de importação - configurando dois fatos geradores distintos e
afastando a alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da
denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só
descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de
caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
3. A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66 não
afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza
tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas
infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de
informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a infração
já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do infrator que
venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no
caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
4. O quantum devido pela autora é razoável e proporcional diante das infrações
cometidas e da necessidade de que o valor da multa configure penalidade adequada a
coibir a prestação deficitária ou a destempo das informações alfandegárias, sobretudo
diante do imenso volume de importações e exportações a serem fiscalizadas pela
Receita Federal e da importância daquelas informações para o bom funcionamento da
alfândega brasileira.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

d) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira Turma,
julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido de que:
"não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio como quer fazer
crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo fático a irregularidade em
relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso.
Cada conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos (convergentes ou
não), cada retificação a destempo constitui uma infração autônoma, punível com a multa
prevista no Art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região,
TERCEIRA TURMA, APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura
bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

e) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a existência
de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da
viagem em curso, logo existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez
que constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua identificação
própria e individual.

f) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma, julgado
em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES.
DESCONSOLIDAÇÃO.
DECRETO-LEI
37/66.
MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar informações
sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter conhecimento dos
bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle do cumprimento das
obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa, por se
tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o simples atraso
na prestação de informações acerca das cargas transportadas, e não da viagem em
curso, sendo irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma
embarcação.
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66
aplicável tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

prestar informações a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de
cometimento de infração, porquanto as informações foram prestadas a destempo.
6. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica no caso de
obrigações acessórias autônomas. Assim como o disposto no art. 102, §2o, do DL 37/66,
com a redação dada pela Lei n.o 12.350/2010, o qual prevê a aplicação do instituto da
denúncia espontânea inclusive para as penalidades de natureza administrativa, pois
ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a conduta, de todo modo, não
terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o instituto da denúncia
espontânea na hipótese.
7. Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos
aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
8. Apelação a que se nega provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original